Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008501-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARILUCE DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 812.728.121-20 (APELADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), MARILUCE DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 812.728.121-20 (APELANTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (APELADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

CENTRO SORRISO CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA e

MARILUCE DE ARAUJO OLIVEIRA.

APELAD
OS
:
OS MESMOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE IN
TIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO LOCAL E DA DATA DA PERÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 474 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
DE
CENTRO SORRISO CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA

CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE MARILUCE DE ARAUJO OLIVEIRA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de produção antecipada de prova pericial, julgou procedente o pedido, condenando à restituição de valores pagos, custeio de novo tratamento e indenização por danos morais. A clínica alega nulidade da perícia realizada sem sua participação, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a perícia realizada no bojo de produção antecipada de provas, sem a citação da parte requerida e sem intimação prévia para acompanhamento do ato técnico, configura cerceamento de defesa;

e (
ii
) se a sentença que se vale exclusivamente de tal prova é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se a realização de perícia odontológica antes da citação da parte requerida, impossibilitando a formulação de quesitos, indicação de assistente técnico e o acompanhamento do ato pericial.

4. A ausência de intimação para ciência do laudo e apresentação de manifestação posterior afronta os
arts
. 474 e 477, §§ 1o e 2o, do CPC, configurando vício processual substancial.

5. A nulidade da perícia compromete a validade da sentença, que teve nela seu principal fundamento, devendo o feito retornar ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória e realização de nova perícia com observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização de nova perícia técnica sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença fundada exclusivamente em laudo pericial produzido sem a participação da parte requerida, sem a devida intimação para acompanhamento do ato técnico e sem a abertura de prazo para manifestação posterior.

2. A ausência de contraditório na produção da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa e impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC,
arts
. 382, §1o; 466, §2o; 474; 477, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2148896/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 18.06.2024; TJMT, AI no 1000505-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.11.2023; TJDFT, AC no 0706114-58.2022.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois recursos
apelação cível interposto
s
por ambas as partes, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c produção antecipada de prova pericial, proposta por Mariluce de
Araújo
Oliveira em face de Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda., oriunda da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré à restituição
do valor pago pelo tratamento, no montante de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), ao pagamento de R$

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) à título de danos materiais, relativos ao novo tratamento restaurador,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos os valores acrescidos de correção monetária e juros legais. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda suscita os seguintes questionamentos de ordem
fático-jurídica:

Preliminar.

Do
cerceamento de defesa, por fragilidade da prova pericial produzida sem contraditório e da necessidade de valoração cautelosa.

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita.

Da
ausência de nexo causal, por inexistência de imperícia, prudência ou negligência;

Da inadequação da obrigação atribuída como se fosse de resultado;

Da
não verificação
de falha na prestação dos serviços.

Da
indevida cumulação de restituição dos valores pagos com custeio de novo tratamento, configurando enriquecimento sem causa;

Da ausência de danos materiais a serem ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Da inocorrência
de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, requer redução do valor arbitrado por danos morais e limitação do novo tratamento apenas à substituição da coroa da unidade 22, com orçamento compatível ao perfil da clínica.

Em suas razões recursais, a parte recorrente Mariluce
d
e Araújo Oliveira suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Preliminar.

Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Mérito Recursal.

Defende a majoração da indenização por danos morais
e estéticos
,
para o patamar de 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais)
sob o argumento de que o valor fixado não atende ao binômio compensação-punição, tampouco abrange adequadamente os efeitos estéticos e psíquicos da falha no serviço prestado.

O r
ecurso
de

Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda
é
tempestivo
as custas judiciais

foram recolhidas
.
(
ID.
30
3082383
).

O recurso de

Mariluce De Araújo Oliveira

é tempestivo
e

as custas judiciais estão sobrestadas aguardando ulterior deliberação deste Relator
.
(ID. 3030
84865
).

Foram apresentadas contrarrazões
somente
pela parte apelada
Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda
, que pugna pelo desprovimento do recurso e defende a manutenção integral da sentença
(ID 3
17521880
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
CENTRO SORRISO CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA e

MARILUCE DE ARAUJO OLIVEIRA.

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de dois recursos apelação cível interpostos por ambas as partes, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c produção antecipada de prova pericial, proposta por Mariluce de Araújo Oliveira em face de Centro Sorriso Clínica Odontológica Ltda., oriunda da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Em suma, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando a parte ré à restituição do valor pago pelo tratamento, no montante de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) à título de danos materiais, relativos ao novo tratamento restaurador, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos os valores acrescidos de correção monetária e juros legais. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a clínica ré, ora apelante, sustenta, em linhas gerais, a fragilidade do laudo pericial produzido nos autos, ao argumento de que teria sido elaborado sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o que lhe retira a credibilidade probatória.
Defende
, por conseguinte, a realização de nova perícia técnica.

Alega, ainda, a
inexistência de erro técnico, imperícia ou negligência na execução dos procedimentos odontológicos realizados, afirmando que atuou com diligência e observância às normas técnicas aplicáveis à profissão.

Aduz, também, que o juízo
a quo
teria atribuído à clínica obrigação de resultado, quando a natureza da atividade odontológica é de meio, de modo que não se poderia exigir a garantia de êxito absoluto do tratamento. Argumenta, outrossim, pela impossibilidade de cumulação da restituição dos valores pagos com o custeio de novo tratamento, por configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais, reputando-o excessivo, e pleiteia que o novo tratamento a ser custeado pela clínica se limite à substituição da coroa da unidade 22, mediante orçamento compatível com o perfil econômico da empresa demandada.

Por sua vez, a consumidora/autora, ora recorrente, interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia fixada na sentença, no valor de R$ 15.000,00, mostra-se insuficiente para atender ao binômio compensação-punição, bem como não reflete de forma adequada os prejuízos estéticos e psicológicos decorrentes da falha no serviço prestado pela clínica.

Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses preliminares e de mérito suscitadas
nos apelos interpostos
.

Da
preliminar
suscitada por CENTRO SORRISO CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
.

D
a preliminar de cerceamento de defesa em razão da realização da prova pericial sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

A empresa ré, ora apelante, sustenta que a prova pericial, embora produzida sob a forma de tutela de urgência, foi realizada antes de sua citação, circunstância que a impediu de exercer o contraditório, formular quesitos técnicos e indicar assistente técnico, em afronta ao disposto no art. 382, §1o, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, pugna pela realização de nova perícia, com a devida participação das partes, possibilitando a apresentação de quesitos e o acompanhamento por assistente técnico, nos termos dos
arts
. 465 e seguintes do referido diploma legal.

Pois bem. A alegação merece acolhimento.

Isso porque, consoante se extrai dos autos, a prova pericial foi produzida no âmbito de ação de produção antecipada de provas, sem que tenha ocorrido a regular citação da ora apelante, o que inviabilizou sua efetiva participação no ato técnico, especialmente no tocante à formulação de quesitos e à indicação de assistente técnico.

A omissão afronta o art. 474 do CPC, que determina:

“As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”

Tal providência visa garantir a efetiva participação das partes na produção da prova técnica, constituindo requisito indispensável à validade do ato e à adequada valoração judicial de seu conteúdo.

Dessa forma, conforme já dito, configura violação ao amplo direito de defesa, ao contraditório e à garantia de utilização de todos os meios de prova e recursos assegurados pelo ordenamento jurídico a ausência de intimação das partes acerca da data e do horário designados para a realização da perícia, em afronta ao disposto no artigo 474 do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora seja facultado ao magistrado, na condução do processo, indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, zelando pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, conforme preceitua o artigo 370 do CPC, tal prerrogativa deve ser exercida com observância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Outrossim
, a prática de ato processual em desconformidade com a forma prevista em lei acarreta, por presunção, prejuízo às partes, pois a inobservância das garantias processuais essenciais compromete a validade e a regularidade dos atos subsequentes.

No presente caso, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha havido comunicação prévia às partes, tampouco registro de que a perícia tenha sido acompanhada por assistentes técnicos. A prova, portanto, foi colhida de forma unilateral, sem observância das garantias previstas no art. 466, §2o.

Por fim, constata-se ainda o descumprimento do art. 477, §§1o e 2o, do CPC, que dispõe:

“§1o O perito entregará o laudo em juízo, abrindo-se às partes prazo comum de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo e sobre as respostas dos assistentes técnicos.

§2o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, determinar que o perito preste esclarecimentos complementares no prazo que fixar.”

Desta feita, constata-se que a norma processual é categórica ao dispor que, após a juntada do laudo pericial, deve ser aberto prazo comum às partes para manifestação e, se necessário, formulação de quesitos suplementares ou requerimento de esclarecimentos. Todavia, observa-se que a r. sentença foi proferida sem que tal providência fosse observada, valendo-se de laudo que não foi submetido ao indispensável crivo do contraditório.

Nesse contexto, evidencia-se o cerceamento de defesa em
dois
momentos processuais distintos e sucessivos:

i) na realização da perícia, pela falta de prévia comunicação e pela impossibilidade de acompanhamento das partes, em afronta aos
arts
. 466, §2o, e 474, do CPC; e

ii
) após a juntada do laudo, pela ausência de intimação para manifestação e eventual requerimento de esclarecimentos, conforme preceituam os §§1o e 2o do art. 477 do mesmo diploma legal.

Tais vícios, de natureza substancial, comprometem a higidez e a credibilidade do laudo pericial, contaminando, por conseguinte, a validade da sentença que nele se amparou.

Aliás, referido entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente assentado ser imprescindível que a produção da prova pericial se revista do mais elevado grau de rigor técnico e cautela, em estrita observância ao princípio do contraditório. Tal exigência visa assegurar que o resultado pericial traduza, com a maior precisão possível, a solução da controvérsia técnica de relevante repercussão
jurídica instaurada entre as partes. Assim, reconhece-se a nulidade absoluta do
decisum
quando ausente a citação dos interessados, sobretudo nas hipóteses em que o laudo pericial é posteriormente utilizado como fundamento da sentença.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PATENTE.
NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PERÍCIA.
CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DEFESA.
CERCEAMENTO.
CONFIGURAÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
Nas ações de nulidade de patentes, nas quais se busca a desconstituição da presunção de validade de ato emitido pela autoridade administrativa competente,
a produção da perícia deve se revestir do mais alto grau de apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir que a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica - com profundas implicações jurídicas - estabelecida entre partes.

3. Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não têm oportunidade de esclarecê-las após as explicações apresentadas por escrito pelo perito do juízo, ante a falta de designação da audiência, nos termos do art. 477, § 3o, do Código de Processo
Civil.

4. Recurso especial provido.
”
[grifos nossos]

(STJ - REsp: 2148896 RJ 2019/0017581-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024)

Ainda nessa esteira, tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência
hodierna
deste e
. Sodalício
, bem como dos demais Tribunais pátrios
,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DA PERÍCIA –

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINARES - DO NÃO CABIMENTO DO AGRAVO, POR NÃO FIGURAR NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERDA DO OBJETO DO RECURSO – REJEITADAS – MÉRITO
- PERÍCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO - NULIDADE DA PERÍCIA - NOVA REALIZAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não havendo desistência da pretensão de nulidade do ato objeto perseguido neste recurso, afasta-se alegada perda de objeto.

Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação.

Uma vez verificado que a ausência de intimação da parte autora para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia.”
[grifos nossos]

(N.U 1000505-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PENSÃO POR MORTE –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A DATA DESIGNADA PARA O ATO – IMPEDIMENTO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PARTICIPAR DA PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –

A ausência de intimação das partes sobre a data de realização da perícia judicial, impossibilitando o comparecimento ao local e acompanhamento da prova, acarreta sua nulidade por cerceamento de defesa, violando o art. 474 do CPC, acarretando a necessidade de realização de nova perícia
- Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição. Incidência dos artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 422 do Código de Processo Civil
– Afronta ao contraditório e à ampla defesa - Decisão agravada reformada para determinar o refazimento da perícia – Recurso provido, com observação.
”

[grifos nossos]

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22627871320248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 18/09/2024, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROVA
PERICIAL.

OBRA DE ENGENHARIA.
ART. 474 DO CPC. INTIMAÇÃO DAS PARTES DO LOCAL E DIA DA
PERÍCIA.
AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA
CASSADA.

1. O art. 474 do CPC preconiza acerca da necessidade de intimação das partes para da data e local indicados pelo perito para a produção da prova pericial.

2.
Constatada a inequívoca ausência de intimação das partes acerca da data e local de realização da prova pericial, deve a sentença proferida com base na referida prova ser cassada, ante o cerceamento de defesa em prejuízo à parte que não acompanhou a realização do ato por meio de seu assistente técnico.

3. Deu-se provimento ao recurso. Sentença
cassada.
[grifos nossos]

(TJ-DF 0706114-58.2022.8.07 .0005 1819066, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

Por tais razões, sem qualquer embargo ao respeitável entendimento adotado pelo ilustre Juiz de primeiro grau, entendo que, no caso em exame, a sentença não observou as garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas às partes litigantes.

Assim, a prova técnica produzida sem observância das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa não pode servir de fundamento legítimo à formação do convencimento judicial.

Por conseguinte, diante das irregularidades processuais apontadas e dos fundamentos anteriormente expostos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória e oportunizado o regular exercício do contraditório.

Por fim, ressalto que as demais teses de mérito suscitadas pelas partes restam prejudicadas, em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
de
CENTRO SORRISO CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA

e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, declarando, por conseguinte, nula a sentença proferida nos autos e determinando o retorno do feito à instância de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, observando-se rigorosamente:

a) a realização de nova perícia técnica, com prévia intimação das partes acerca da data e do local designados para o exame pericial, em estrita observância ao disposto no art. 466, §2o, e no art. 474, ambos do Código de Processo Civil;

b
) a concessão de prazo comum para manifestação das partes sobre o laudo pericial produzido, nos termos do art. 477, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Em relação ao recurso interposto por
Mariluce de Araujo Oliveira
, tem-se por prejudicada a apreciação do mérito, diante das circunstâncias processuais verificadas nos autos.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025